Tribunal: TJSP
Processo: 2233660-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indefere o pedido de inscrição do nome do executado perante o SERASA – Insurgência do exequente - Acolhimento – Inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes – Medida prevista em lei (art. 782, § 3o, do CPC) e que guarda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indefere o pedido de inscrição do nome do executado perante o SERASA – Insurgência do exequente - Acolhimento – Inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes – Medida prevista em lei (art. 782, § 3o, do CPC) e que guarda consonância com o objetivo de dar efetividade ao processo executivo – Decisão reformada – Recurso provido.